Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ADEQUADO. ARMA BRANCA APREENDIDA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que não existe critério matemático ou objetivo para fixação da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. O entendimento majoritário desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.

3. É pacífico o entendimento de que a perícia da faca se mostra dispensável para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), por ser inerente o seu caráter lesivo perfurante e/ou cortante, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. Havendo dois roubos consumados, mediante uma só ação do agente, contra vítimas distintas, resta configurado o concurso formal, pois violados patrimônios diferentes, configurando-se, assim, pluralidade de delitos. Inviável, portanto, a tese defensiva de crime único. Precedentes do STJ.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.